Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÂO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AFASTADA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0044834-07.2009.8.07.0001, movida em seu desfavor pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado com o fim de extinguir o processo de execução.

2. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3. De acordo com a atual disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

4. Caso ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." (Súmula 106 STJ)

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.